Tribunal: TJDFT
Processo: 0704688-45.2021.8.07.0005
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0704688-45.2021.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. APELADO: RODRIGO VIEIRA BATISTA D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta por BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. em face da sentença do Juízo da Vara Cível de Planaltina que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por RODRIGO VIEIRA BATISTA, julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a nulidade dos contratos de empréstimo questionados. Condenou ainda o réu na restituição, em dobro, dos valores descontados indevidamente. (ID 29592348). Em sede de contrarrazões (ID 29592360), a parte apelada suscitou preliminar de não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade. Alegou, ainda, a ocorrência de inovação recursal quanto ao argumento de fortuito externo trazido pelo recorrente. Assim, pugna pelo não conhecimento, sob pena de supressão de instância. Intime-se a parte apelante para que se manifeste, no prazo de 10 (dez) dias, acerca das preliminares suscitadas em sede de contrarrazões. Brasília, 7 de outubro de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator